Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHO MENOR DE 14 ANOS. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA OU À SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS E e F, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTARES DO TIPO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 136, § 3°, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. examinar se a ausência de intimação pessoal dos réus quanto à sentença condenatória é causa de nulidade; e ii. avaliar se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovação da materialidade e autoria do crime de maus-tratos descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença, tratando-se de réu solto, pode ocorrer na pessoa do defensor.
4. Para que haja a consumação do crime tipificado no artigo 136, do Código Penal, exige-se a exposição da pessoa a perigo de vida ou à saúde, quer pela privação de alimentação ou outros cuidados indispensáveis, quer pela sujeição da vítima a trabalho excessivo ou inadequado, quer pelo emprego de meios abusivos de correção e disciplina.
5. No caso concreto, há provas contundentes da materialidade e autoria do crime de maus-tratos cometidos pelos genitores, em especial diante da prova oral colhida e submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação nas penas previstas no artigo 136, § 3o, do Código Penal.
6. As agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas e e f, do Código Penal, não devem incidir na hipótese do artigo 136, do Código Penal, por constituírem elementares do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 61, inciso II, alíneas e e f, e 136, § 3o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII, e artigo 392, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068136, 0709110-86.2023.8.07.0007, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025; Acórdão 2036983, 0701569-57.2023.8.07.0021, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 28/8/2025; Acórdão 1980992, 0725833-90.2022.8.07.0016, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025; Acórdão 1961691, 0711361-54.2021.8.07.0005, Relator: Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025; Acórdão 1782632, 07289988720228070003, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 8/11/2023; Acórdão 1688319, 07205170920208070003, Relator: Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 13/4/2023.